Tribunal: TJBA
Processo: 0700298-83.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0700298-83.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: GLEISSON DOS SANTOS BELMIRO

Advogado(s)
:
LAURA ADRIANA VIEIRA MOTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DE ANPP APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO PREJUDICADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas, com reconhecimento da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, fixando pena inferior a quatro anos. A sentença ainda não transitou em julgado, encontrando-se o feito em fase recursal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é admissível o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) após a prolação de sentença condenatória, ainda pendente de trânsito em julgado, e se tal possibilidade justifica a suspensão da sentença e do curso do processo, com remessa dos autos ao primeiro grau.

III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, no HC nº 185.913/DF, firmou entendimento no sentido de que é possível a celebração de ANPP mesmo após a sentença, desde que ausente o trânsito em julgado da condenação.

A sentença recorrida reconheceu causa de diminuição de pena, fixando reprimenda inferior a quatro anos, o que, em tese, viabiliza o oferecimento do ANPP, nos termos do art. 28-A do CPP.

A jurisprudência do STJ, especialmente por meio do Enunciado nº 337 de sua Súmula, autoriza a aplicação de institutos despenalizadores em fases posteriores do processo penal.

IV. Dispositivo

Apelação julgada prejudicada ex officio. Determinada a remessa dos autos ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA, para que o Ministério Público se manifeste sobre a viabilidade do oferecimento de ANPP, conforme art. 28-A do CPP e diretrizes do HC nº 185.913/DF (STF).

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
do Processo
n
º
0700298-83.2021.8.05.0103

em que figuram como Apelante
GLEISSON
DOS SANTOS BELMIRO
e, como
A
pelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO
DA BAHIA,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em,

EX OFFICIO,
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO E DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE DE TRATATIVAS DE ANPP,
nos termos do voto do Relator.

ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR